Tribunal: TJSP
Processo: 1018679-62.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
r Municipal de Santos no 1412, de 25/10/1994, que concede isenção e remissão de tributos à COHAB ST – Taxa que configura espécie de tributo – Vicio sanado para determinar a manutenção da r. sentença com a extinção da execução fiscal – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018679-62.2021.8.26.0562; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/09/2022; Data de Registro: 03/09/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/09/2022

Data de publicação:

03/09/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição configurada – Lei Complementar Municipal de Santos no 1412, de 25/10/1994, que concede isenção e remissão de tributos à COHAB ST – Taxa que configura espécie de tributo – Vicio sanado para determinar a manutenção da r. sentença com a extinção da execução fiscal – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.